Tribunal: STF
Processo: AP 1223
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ALTIERES PEREIRA DE ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Desse modo, em 14/3/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    Em decisão proferida no dia 18/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ALTIERES PEREIRA DE ARAUJO, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo. (eDoc. 34).



    Em 14/8/2024, o Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal de Nova Esperança Anexo à Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR noticiou o cumprimento integral das condições estabelecidas no Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 99.144/2024).



    Também foram juntados aos autos os documentos comprobatórios do cumprimento das cláusulas (eDoc. 42).



    Com vista dos autos, em 19/8/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “extinção da punibilidade do executado pelo cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 45).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme relatado, em 18/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ALTIERES PEREIRA DE ARAÚJO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal de Nova Esperança – Anexo à Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas. 



    No tocante à prestação de serviços à comunidade (primeira condição), o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatórios de frequência do réu ao viveiro municipal, cujas horas de trabalho superaram as 150h (cento e cinquenta horas), conforme eDoc. 42, fls. 216, 217, 223 e 224, tendo prestado 13h30min (treze horas e trinta minutos) no mês de março de 2024; 60h (sessenta horas) no mês de abril de 2024, 60h (sessenta horas) no mês de maio de 2024 e 18h (dezoito horas) no mês de junho de 2024.



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à conta judiciária (eDoc. 42, fl. 229). 



    Em relação à terceira condição, conforme certidões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc. 42, fls. 219-222), verifico que o réu participou presencialmente do curso ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, nos dias 18/6/2024, 19/6/2024, 20/6/2024 e 21/6/2024, completando a carga horária de 12h (doze horas) exigida. 



    Ressalte-se que, no que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quarta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).” (eDoc. 34). 



    Diante do exposto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALTIERES PEREIRA DE ARAUJO (CPF nº 046.298.039-12). 



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Penal de Acordo de Não Persecução Penal de Nova Esperança – Anexo à Vara Criminal da Comarca de Nova Esperança/PR, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente